Tribunal: TJDFT
Processo: 0051909-63.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051909-63.2010.8.07.0001 RECORRENTES: CARLA FERNANDA OLIVEIRA REZENDE DE PAULA SANTOS, JUAREZ DE PAULA SANTOS RECORRIDO: TALITA LEMOS ANDRADE, WALDIR JOAO DA SILVA, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA, VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. OBJETO. CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, FUNDO DE COMÉRCIO E TRESPASSE. TERMO ADITIVO. ADSTRIÇÃO DO OBJETO DO NEGÓCIO AO IMÓVEL E AO FUNDO DE COMÉRCIO. PREÇO. REALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES. QUITAÇÃO PELOS ADQUIRENTES. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O DESEMBOLSO ATÉ A COMPENSAÇÃO. FÓRMULA ADEQUADA E CORRETA. PAGAMENTOS. CONSIDERAÇÃO. PROVA PERICIAL. INTERPRETAÇÃO. VINCULAÇÃO IMPOSITIVA. INEXISTÊNCIA. PERSUAÇÃO RACIONAL DO JUIZ. DESCONSIDERAÇÃO PARCIAL DO APURADO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO DÉBITO. DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. ADQUIRENTE. DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO QUE ESTAMPA DÍVIDA ADIMPLIDA. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. OFENSA MORAL QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA. INTERPRETAÇÃO. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. INOVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). 1. Amalgamando a arguição de nulidade da sentença matéria atinada exclusivamente com o próprio mérito, pois volvida ao reconhecimento da ocorrência de má interpretação da prova, e não de indeferimento de incursão probatória ou vício na produção da prova, encerra matéria reservada exclusivamente ao mérito, pois, como cediço, coligidas as provas postuladas, sua interpretação pelo juiz é efetivada de conformidade com o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado, e não sua invalidação sob o prisma de que estaria contaminado por vício de nulidade ou porque implicara eventual inovação dos fatos articulados na peça de ingresso. 2. Conquanto o laudo pericial derivado de perícia realizado sob a moldura do devido processo legal e elaborado por experto habilitado da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes deva ser considerado como elemento de convicção na resolução da lide, não enseja vinculação do juiz às conclusões que estampa de molde inexorável, podendo ser desconsiderando, total ou parcialmente, se divisada sua dissonância com os demais elementos de prova reunidos no trânsito processual. 3. Na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, conquanto deva ser sopesada sua relevância na elucidação da matéria de fato, o laudo pericial deve ser apreciado em conjunto com os demais elementos de prova reunidos, podendo ser desprezadas as conclusões que encartara se destoa dos demais elementos de prova produzidos e da regulamentação legal incidente na espécie (CPC, arts. 371, 479 e 489). 4. O princípio da persuação racional ou da livre convicção motivada não legitima a prolação de provimento sem a correlata fundamentação, com indicação dos elementos de prova que conduziram ao alcance da conclusão alinhavada, legitimando, em verdade, a própria atuação jurisdicional, assegurando autonomia ao juiz para, em ambiente de decisão devidamente fundamentada, alinhar as premissas de fato e de direito que extraíra do retratado nos autos, levando-o à resolução que alcançara, ainda que implique a desconsideração parcial ou total da prova técnica produzida, ensejando a qualificação da decisão como um silogismo perfeito. 5. Se à luz do cotejo de outros fatos e elementos processuais emergem evidências técnicas diversas das apontadas pelo experto que atuara como perito judicial, ao juiz é reservada a faculdade de formar livremente sua convicção, mostrando-se legítima a desconsideração parcial do apurado na expressão do princípio da persuasão racional e o reconhecimento dos pagamentos realizados, vinculados a negócio de compra e venda de imóvel e fundo de comércio celebrado entre os litigantes, com base no contratado e nos comprovantes apresentados. 5. A atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com correção desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à atuação do efeito corrosivo da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, tornando imperativo que, realizados pagamentos de tributos afetados originalmente aos alienantes, os montantes vertidos pelos adquirentes devem ser atualizados desde o momento em que dispendidos e até que foram compensados com o débito remanescente do preço convencionado. 6. Inexistindo débito revestido de estofo material legítimo passível de ser imputado, a lavratura de protesto com lastro em pagamento já realizado caracteriza-se como ato ilícito e abuso de direito protagonizados pelos vendedores, qualificando-se como fato gerador de dano moral afetando o adquirente atingido pelo ato cartorário ante a afetação que provoca na sua credibilidade, bom nome e decoro e dos transtornos, chateações e situações vexatórias aos quais fora submetido em decorrência de ser qualificado como inadimplente quando efetivamente não detinha essa condição, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária consoante os efeitos irradiados pelo ilícito (CC, art. 927). 7. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira. 8. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado. 9. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de julgamento extra petita, ao admitir duplicidade de recibos como pagamentos autônomos, imputando aos recorrentes ônus inexistente, e, por outro lado, gerando em favor dos recorridos enriquecimento sem causa. Afirmam que a inicial não trouxe a mínima menção a tal ocorrência, e isso somente foi ventilado após a perícia técnica que entendeu que os recorridos deveriam, ainda, efetuar pagamento de determinada quantia em favor dos recorrentes. Assevera que tanto a sentença monocrática quanto o acórdão recorrido, contrariaram o laudo pericial bem como o contrato firmado entre as partes, beneficiando os recorridos, de forma indevida que até o presente momento não comprovaram o pagamento autônomo de notas promissórias nos mesmos meses de seus vencimentos. Requerem o reconhecimento da nulidade da decisão combatida. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial. Nas contrarrazões, os recorridos Vidal Neto Brasileiro de Freitas e Edmundo Medeiros Teixeira pugnam pela majoração dos honorários advocatícios, bem como que todas as publicações continuem sendo efetuadas em nome da advogada SUZANA DE O. ROSA, OAB/DF 21.631. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 319, inciso III, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Gizados os fatos e fundamentos alinhados pelas partes, apreende-se que não houvera mácula na argumentação alinhada pelo juízo sentenciante, porquanto lastreada nas diretrizes traçadas pelo instrumento contratual celebrado. Com efeito, não é possível considerar-se que os recibos de pagamento referem-se às notas promissórias emitidas para pagamento das parcelas de 1 a 4/4 e 5/5, pois, consoante alinhado, possuem valores distintos, inclusive quando calculada a atualização monetária incidente. O que se afere dos elementos colacionados é que o pagamento dos importes devidos pela aquisição do imóvel se dera não apenas de forma parcelada, mas também fora realizado por intermédio de métodos de pagamento distintos, pois que os autores verteram os importes discriminados nas notas promissórias[15] e aqueles que foram objeto dos recibos colacionados[16], ambos nas mesmas datas. O havido é corroborado, inclusive, pelo resultado do cálculo demonstrado pelo experto após a requisição do Juízo a quo com base nas impugnações havidas, em que restara evidenciada a diferença entre os valores lançados nas notas promissórias atualizadas em conformidade com a cláusula terceira do contrato, no tocante aos importes constantes nos recibos, na quantia de R$3.691,12 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e doze centavos)[17], induzindo à apreensão de que referidos documentos diferem entre si, devendo ser considerados como pagamentos autônomos. Ora, refutando a legitimidade dos importes evidenciados, competia aos apelantes evidenciar, através de elementos materiais subsistentes à época do aviamento da pretensão e consistentes, a inexistência dos pagamentos içados como contraprestação pela aquisição do imóvel, o que não se verificara. Conseguintemente, almejando os apelantes desqualificar os cálculos considerados como corretos pelo Juízo a quo, deveriam lastrear o que aduziram com provas materiais subsistentes e consistentes, restando, in casu ̧ o direito que invocaram carente da prova necessária à sua demonstração, pois não elidiram a quitação dos importes devidos, ou que derivaram das notas promissórias lançadas. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o Juiz não está adstrito a determinada prova, podendo desconsiderá-la e formar seu convencimento de acordo com os demais elementos de prova reunidos e com a apreensão que deles extraíra (CPC, arts. 371, 479 e 489). Assim, pode, por não vislumbrar, à luz do acervo documental-probatório, coerência em laudo apresentado por perito legalmente designado, desconsiderá-lo de acordo com sua convicção se os demais elementos de prova colacionados aos autos - de igual equivalência, alicerce e legitimação - são reputados corretos, sobretudo se revestidos de notável verossimilhança, fundamentando devidamente suas razões de decidir. Aludido princípio, por óbvio, não legitima a prolação de provimento sem a correlata fundamentação, com indicação dos elementos de prova que conduziram ao alcance da conclusão alinhavada. Legitima, em verdade, a própria atuação jurisdicional, assegurando autonomia ao juiz para, em ambiente de decisão devidamente fundamentada, alinhar as premissas de fato e de direito que extraíra do retratado nos autos, levando-o à resolução que alcançara, ainda que implique a desconsideração parcial ou total da prova técnica produzida, ensejando a qualificação da decisão como um silogismo perfeito. E é exatamente o que se verifica na presente hipótese, à medida em que o laudo pericial acabara por não se sustentar quando confrontado com o conjunto probatório, do qual resulta a necessidade de manutenção dos cálculos elaborados no laudo complementar requisitado pelo MM. Juízo a quo após firmar os parâmetros a serem observados pelo experto. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado e 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações dos recorridos Vidal Neto Brasileiro de Freitas e Edmundo Medeiros Teixeira continuem sendo efetuadas em nome da advogada SUZANA DE O. ROSA, OAB/DF 21.631. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023